Tribunal: TJSP
Processo: 2270483-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – Demonstração de que a autora, ora recorrente, ostenta condições financeiras para arcar com as custas do processo - Decisão que, após impugnação apresentada pela ré agravada, revogou o benefício da gratuidade processual à agravante - Recorrente que celebrou contrato de "Cessão de compromisso de compra e venda" para aquisição de imóvel, efetuando o

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – Demonstração de que a autora, ora recorrente, ostenta condições financeiras para arcar com as custas do processo - Decisão que, após impugnação apresentada pela ré agravada, revogou o benefício da gratuidade processual à agravante - Recorrente que celebrou contrato de "Cessão de compromisso de compra e venda" para aquisição de imóvel, efetuando o pagamento, em parcela única, de R$ 150.000,00, e assumindo a obrigação de pagar prestações em valor que superam o de seu benefício previdenciário - Situação retratada nos autos que não se ajusta com a declaração da agravante de que não tem condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais - Existência de elementos concretos que justificam a revogação do benefício concedido à agravante - RECURSO DESPROVIDO